Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722788-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOI JOSE FIORESE, VALDELICE MENDES FIORESE AGRAVADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloi Fiorese e Valdelice Mendes Fiorese contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução (processo n. 0030753-43.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação declaratória n. 0338216-24.2016.8.09.0113, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Niquelândia/GO, bem como do leilão designado para 26/7/21, primeira hasta, e 29/7/21, segunda hasta. Em suas razões recursais (ID 27338467), os agravantes aduzem que pende discussão acerca da existência do débito executado, a ser dirimida na ação declaratória n. 0338216-24.2016.8.09.0113. Alegam que, “para liberação dos valores objeto da Cédula de Produto Rural – CPR que deu azo ao ajuizamento da execução, além da hipoteca do imóvel pertencente aos agravantes, o Agravado exigiu que lhe fosse outorgada procuração pública em favor do advogado Márcio Luciano Isoton (...) para que em eventual inadimplemento da CPR pudesse o agravado alienar a propriedade dos Agravantes”. Afirmam que o causídico atuou em nome do agravado, conforme demonstrado nos autos. Abalizam que se quedaram inadimplentes e, por conseguinte, o advogado Márcio Luciano, através do substabelecido Francisco Bandeira, firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel a terceiro pelo valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), perfectibilizado em escritura pública. Argumentam que constou do pacto firmado com o agravado a possibilidade de adquirir o imóvel, caracterizando cláusula comissória, vedada pelo art. 1.248 do CC, o que acarretou o ajuizamento da ação declaratória. Sustentam que “a decisão meritória na ação declaratória de nulidade é prejudicial da execução agravada, pois é réu na ação que se discute justamente a existência da cláusula comissória nula que resultou na alienação do imóvel oferecido em hipoteca, que se converteu em penhora”. Arrazoam que, caso fique comprovado que o agravado recebeu os valores executados no processo de referência, haverá extinção do feito, revelando-se necessária a suspensão do feito, à luz do art. 313, V, “a”, do CPC. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender o leilão designado para 26/7/21 até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que se determine a suspensão da ação de execução até o trânsito em julgado da ação declaratória n. 0338216-24.2016.8.09.0113. Preparo ao ID 27338482. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Da análise dos autos de referência, verifica-se que, no transcurso do feito, no qual o exequente Idair Paulino Cappellesso pretende o pagamento do importe de R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) referente à cédula de produto rural n. 2/11, houve penhora do imóvel dos executados, ofertado como garantia, descrito como uma gleba de terras com área de 496 hectares, designada por lote 17 do loteamento denominado Buriti Alto, registrado sob a matrícula n. 5.670 no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Niquelândia/GO. Lado outro, em exame às peças referentes à ação declaratória n. 0338216-24.2016.8.09.0113, juntadas pelos executados, vislumbra-se que os ora agravantes, por procuração, outorgaram poderes especiais para alienar o reportado imóvel a Márcio Luciano Isoton, causídico do exequente Idair Paulino Cappellesso. O advogado, por sua vez, outorgou nova procuração a Francisco Bandeira de Melo, que, em seguida, celebrou promessa de compra e venda com Breno Assumpção Vaz, como se vê da escritura pública, no valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). A par de tal quadro, não se evidencia, em um juízo de cognição sumária, correspondência entre os negócios jurídicos delineados. Nessa perspectiva, observa-se, em um exame prévio, que o deslinde da ação anulatória não possui prejudicialidade quanto à ação de execução de origem, porquanto, independente do resultado obtido naquela ação, permanecerá hígida a garantia dada no título exequendo consubstanciada no imóvel objeto de penhora. Além disso, caso a arrematação supere o valor da dívida, destinar-se-á o saldo sobejante aos executados. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora